Tribunal: STF
Processo: HC 71948
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
EMENTA:   PENAL.   HABEAS   CORPUS.   PUBLICAÇÃO.  ACÓRDÃO.
CUMPRIMENTO. PENA. INCOMPETENCIA. NEGATIVA DE AUTORIA.
          Não  se  conhece do  habeas  corpus, na  parte  referente a
ilegalidade  representada pela  demora  na publicação  do  acórdão da
apelação,  uma vez que  a omissão, na  espécie, e de ser atribuida ao
relator, por estar retendo o seu voto.
          Inviavel,   outrossim,  imputar   ao  próprio   Tribunal  a
obrigação  de decretar  a extinção  da pena  no próprio julgamento do
recurso,  considerando  o   tempo  cumprido  em   virtude  de  prisão
provisoria,  uma  vez  que,  evidentemente,  o  exame  desta  questão
pressupoe o trânsito em julgado do acórdão.
          Conhece-se,  entretanto,  do  pedido  no  ponto  relativo a
alegação  de negativa de  autoria, indeferindo-o, tendo em vista que,
embora  não publicado  o acórdão,  o extrato  da decisão revela terem
sido  adotados os  fundamentos do  parecer do  Ministério Público, em
que,  para a confirmação  da condenação, se  adentra em exame denso e
critico  de matéria fatica, a qual e irrediscutivel em sede de habeas
corpus. Precedentes.
           Habeas corpus conhecido em parte e, nesta, indeferido.